Tribunal: TJSP
Processo: 0000714-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Alegação de negativa de acesso a procedimento investigatório. Súmula Vinculante no 14. Já foi conferido ao impetrante tal direito em ordem liminar de fls. 126/128, não constando nos autos qualquer prova de seu impedimento posterior, inclusive, já houve apresentação de defesa prévia pelo paciente. Ordem prejudicada neste ponto. Pretendida revogação da

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Alegação de negativa de acesso a procedimento investigatório. Súmula Vinculante no 14. Já foi conferido ao impetrante tal direito em ordem liminar de fls. 126/128, não constando nos autos qualquer prova de seu impedimento posterior, inclusive, já houve apresentação de defesa prévia pelo paciente. Ordem prejudicada neste ponto. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa e pedido de concessão de liberdade provisória por força do paciente ser integrante de grupo de risco da Covid 19. Inocorrência. Não há desídia ou inércia do Juízo processante. A existência de emergência epidemiológica não pode ser considerada motivo para se conceder a liberdade provisória de forma irrestrita a todos os presos. Não há demonstração de que no local onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ contra pandemia da Covid-19. Ausência de qualquer documento médico apto a comprovar referida afirmação. Constrangimento ilegal inexistente. Julgo prejudicado o pedido de acesso aos autos e denego a ordem de habeas corpus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000714-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é paciente MAICON FELIPE
DE LIMA CAMPOS LÍRIO e Impetrante JOSÉ ALBERTO COSENTINO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus no 0000714-62.2020.8.26.0000 e 2064638-13.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000714-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00711.
2
Impetrante: José Alberto Cosentino Filho
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapeva - SP
Paciente: Maicon Felipe de Lima Campos Lírio
Voto 00711
Julgamento
conjunto
dos
Habeas
Corpus
no
0000714-62.2020.8.26.0000 e
2064638-13.2020.8.26.0000
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Alegação de negativa de
acesso a procedimento investigatório. Súmula Vinculante no 14. Já
foi conferido ao impetrante tal direito em ordem liminar de fls.
126/128, não constando nos autos qualquer prova de seu
impedimento posterior, inclusive, já houve apresentação de defesa
prévia pelo paciente. Ordem prejudicada neste ponto. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem
fundamentada. Alegação de excesso de prazo para formação da
culpa e pedido de concessão de liberdade provisória por força do
paciente ser integrante de grupo de risco da Covid 19.
Inocorrência. Não há desídia ou inércia do Juízo processante. A
existência de emergência epidemiológica não pode ser considerada
motivo para se conceder a liberdade provisória de forma irrestrita
a todos os presos. Não há demonstração de que no local onde o
paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença
que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar
em virtude da recomendação n. 62 do CNJ contra pandemia da
Covid-19. Ausência de qualquer documento médico apto a
comprovar referida afirmação. Constrangimento ilegal inexistente.
Julgo prejudicado o pedido de acesso aos autos e denego a ordem
de habeas corpus.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado José Alberto Cosentino Filho, em favor do paciente Maicon
Felipe de Lima Campos Lírio, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapeva SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece de elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia
cautelar do paciente, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de
Processo Penal, porquanto não demonstrado, de forma concreta e individualizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000714-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00711.
3
autêntico risco que a liberdade dele importaria à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal.
Ademais, aduz que o decreto cautelar caracteriza uma
verdadeira execução antecipada da pena, violando o princípio da presunção de inocência,
ressaltando predicados pessoais favoráveis do paciente, o qual seria primário e com
trabalho lícito.
Alega também nulidade por violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa, vez que não obteve acesso ao procedimento investigativo.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva e para que lhe sejam impostas, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar o imediato alvará de soltura em favor da paciente.
Em
06
de
abril
de
2020,
nos
autos
de
n°
2064638-13.2020.8.26.0000, o advogado impetrante apresentou aditamento ao HC em
questão, o qual foi recebido por este relator como se fosse um novo pedido de habeas
corpus. Nele, sustenta a existência de excesso de prazo para formação da culpa e, pleiteia, a
concessão de liberdade provisória ao paciente, pelo fato de ser portador de doenças
respiratórias (asma crônica), o que o tornaria integrante do grupo de risco da Covid 19,
sobretudo diante das condições degradantes do cárcere.
A liminar do HC 0000714-62.2020 foi parcialmente deferida
às fls. 126/128 daqueles autos, enquanto a liminar do HC 2064638-13.2020 foi indeferida
às fls. 08/10.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls.137/140), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.142/148).
Às fls. 12/14 dos autos n° 2064368-13.2020, o impetrante se
retratou da oposição ao julgamento virtual formulada às fls. 151 dos autos de n°
0000714-62.2020.
É o relatório.
Emerge dos autos que a Polícia Civil realizou complexa
investigação sobre crime de tráfico de drogas. Nesse ínterim, em análise de aparelhos
celulares apreendidos e interceptações telefônicas, apurou-se o envolvimento do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000714-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00711.
4
no delito de associação para a prática do crime de tráfico de drogas, gerando o processo de
no 1502056-34.2019.8.26.0270.
Em cumprimento a mandado de busca domiciliar, policiais
civis ingressaram no imóvel onde encontraram uma porção menor de “maconha” pesando
0,41g e, em seguida, um “tablete de maconha” pesando 59,78 g. Além disso, os agentes da
lei também localizaram uma faca com resquícios da droga, sacos plásticos (os quais são
comumente utilizados para embalar os entorpecentes), um caderno de anotações e R$
512,55 em dinheiro.
Dessa forma, o paciente foi preso em flagrante pela prática do
delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 e posteriormente encaminhado para a
realização da audiência de custódia.
Na ocasião, considerando haver prova do aspecto material do
crime e indícios suficientes da autoria, bem como presentes os requisitos do art. 312 do
CPP, o nobre Magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva,
sob o fundamento de resguardo da ordem pública.
Há prova do aspecto material do delito com base no auto de
exibição/apreensão de fl. 17/19 dos autos de origem de no 1502602-89.2019.8.26.0270,
bem como através do laudo pericial (fls.85/90), o qual detectou que a substância
encontrada era Tetrahidrocannabinol (THC), entorpecente constante das Listas das
Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas, da Portaria Anvisa 344/98.
Pois bem.
De proêmio, em relação ao pleito de nulidade por ofensa ao
contraditório e ampla defesa visto a negativa de acesso aos elementos de prova já
documentados em procedimento investigatório da Polícia Judiciária, verifico que já foi
conferido ao impetrante tal acesso em ordem liminar de fls. 126/128, não constando nos
autos qualquer prova de seu impedimento posterior, já tendo o paciente, inclusive,
apresentado defesa prévia, conforme fls. 672/682 dos autos de origem.
Dessa forma, julgo prejudicado o pedido de acesso aos
elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, ou de nulidade
respectiva.
No mais, a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva (fls.114/117) encontra-se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000714-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00711.
5
ao quanto exigido pelos arts. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de
Processo Penal.
A propósito, a autoridade judicial fez referência não só ao
fato de o paciente e sua companheira terem sido encontrados com drogas em circunstâncias
reveladoras de traficância (sacos plásticos, dinheiro, caderno com anotações e faca com
resquícios de haver sido utilizada para fracionamento da maconha), mas também, e
principalmente (como feito observar nas informações prestadas a fl. 137), que com base em
investigações precedentes, pautadas inclusive em interceptação de comunicações
telefônicas, há forte suspeita de envolvimento mais profundo do paciente no tráfico de
drogas de grande escala. Confira-se (...) “Como se não bastasse, nos autos da mencionada
investigação, constam comunicações que revelam o papel de ambos os custodiados na
distribuição de entorpecentes nesta cidade. Com efeito, houve interceptação telefônica de
diálogos relacionados à venda de drogas e também se logrou obter imagens de grandes
quantidades de entorpecentes nos arquivos de celular apreendido no curso da
investigação, tendo Maicon, aparentemente, como seu destinatário e distribuidor.
Conversas com Camila também foram interceptadas de demonstram que, aparentemente,
ela fazia a intermediação das vendas, auxiliando Maicon no seu papel de distribuidor.
Assim, os elementos de informação existentes induzem à conclusão, em juízo de cognição
sumária, que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio, bem como que os
autuados não se enquadram como pequenos traficantes...indicam que há profundo
envolvimento dos averiguados no mundo do crime, levando a crer que existe também forte
indicativo de que, em liberdade, eles continuarão violando o ordenamento jurídico...(fl.
66).
A par disso, vale lembrar que o art. 5o, XLIII, da Constituição
Federal, ao prescrever ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele
veda, a priori, a concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa
natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante pagamento de fiança,
com maior razão é inadmissível a concessão do benefício quando não exigível a garantia,
situação menos gravosa que aquela.
E não se diga que o advento da Lei no 11.464/07, que ao
alterar a redação do art. 2o, II, da Lei no 8.072/90, para dele retirar a expressão “liberdade
provisória”, veio a mudar tal situação, afinal não há como ser, a Constituição, revogada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000714-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00711.
6
lei ordinária.
De modo que o fato de não mais haver previsão expressa da
vedação da liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera
entendimento prevalente nesta C. Câmara, de que remanescendo inafiançáveis por
comando Constitucional, os crimes como em questão, continuam a, via de regra,
recomendar a não concessão de liberdade provisória, ainda mais se considerarmos a
especialidade da Lei 11.343/06 (DROGAS), que tem, com relação à Lei 8072/90 (CRIMES
HEDIONDOS), dispositivo legal específico a proibindo (art. 44).
Não há que se falar, portanto, em derrogação do art. 44, da
Lei no 11.343/06, no que refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de drogas
insuscetível de liberdade provisória, seja por se tratar de norma especial, seja pelo fato de a
vedação à concessão de tal benefício decorrer, bem ou mal, da própria Constituição
Federal.
Assim, não se mostra a princípio ilegal o fato de a apontada
autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, foi o paciente
autuado de forma aparentemente fundada por crime de tráfico de drogas, hediondo
equiparado e que, até prova em contrário, se mostra incompatível com a liberdade
provisória ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Vale destacar que: (1) o art. 323, II, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, ao vedar a
concessão de liberdade provisória com fiança a quem for preso por tráfico de drogas,
reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no art. 5o, XLIII, da
Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal, admite a
decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso dos autos,
sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações sobre desrespeito à
homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse levar à redução da
pena; (3) e que a mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa náo
retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente. Afinal, trata-se de conduta
que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número
elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz
vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000714-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00711.
7
fazer cessar a atividade, sendo então indiferente, para tanto, que o réu possua
predicados pessoais favoráveis.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstancias
evidenciam que as providencias menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC 98.684/MG,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000714-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00711.
8
Votos, manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no
11.343/06, que proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de
drogas. O que não altera, contudo, o entendimento que vem prevalecendo nesta
Colenda 3a Câmara, no aspecto consonante com as manifestações dos eminentes
Ministros LUIZ FUX, MARCO AURÉLIO e JOAQUIM BARBOSA, no sentido da
constitucionalidade dessa norma proibitiva do benefício, afinal, como por eles
destacado, ““... a criminalidade que paira no país está umbilicalmente ligada à
questão das drogas ...”, sendo que, “... foi uma opção do legislador constituinte dar
um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de impedir, inclusive, a fiança
e a liberdade provisória ...”, ademais, “... os representantes do povo brasileiro e os
representantes dos estados, deputados federais e senadores, percebendo a realidade
prática e o mal maior que é revelado pelo tráfico de entorpecentes, editou regras
rígidas
no
combate
ao
tráfico
de
drogas...”
(http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp; 01.05.2012).
Não bastasse, nada impede, como se confere da ementa
da r. decisão, que a prisão cautelar seja decretada, desde que presentes os requisitos do
art. 312 do CPP. Confira-se:
Habeas corpus. 2. Paciente preso em flagrante por
infração ao art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei
11.343/2006. 3. Liberdade provisória. Vedação expressa
(Lei n. 11.343/2006, art. 44). 4. C o n s t r i ç ã o
c a u t e l a r m a n t i d a s o m e n t e c o m b a s e
n a p r o i b i ç ã o l e g a l . 5. Necessidade de
análise dos requisitos do art. 312 do CPP.
Fundamentação inidônea. 6. Ordem concedida,
parcialmente,
nos
termos
da
liminar
anteriormente deferida. (HC 104339, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em
10/05/2012,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-239
DIVULG
05-12-2012
PUBLIC
06-12-2012).
Logo, pela natureza da infração e pelo trato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000714-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00711.
9
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra é
pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico de
entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo demonstração
em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
Dessa forma, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente,
caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Com efeito, nem se cogite aduzir que a quantidade
apreendida de entorpecentes não seria significativa, uma vez que, em uma conta
aproximada, seria possível confeccionar 120 cigarros de maconha, levando-se em
consideração que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0g do entorpecente,
(TJSP, ACr n° 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5a Câmara Criminal,
j. 26/10/2017), de modo que fica evidente a necessidade de prisão cautelar para
manutenção da ordem pública, até por não se poder olvidar, ademais, aa forte suspeita do
envolvimento do paciente com o tráfico graúdo.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Por tais razões, torna-se óbvio que as medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes, indicando que, se colocado em liberdade, o paciente
por certo voltará a vender drogas, em razão da quantidade e das circunstâncias com que foi
surpreendido pelos agentes da lei.
No tocante ao excesso de prazo, anota-se que não há desídia
ou inércia do Juízo processante. A existência de emergência epidemiológica não pode ser
considerada motivo para se conceder a liberdade provisória de forma irrestrita a todos os
presos.
O que deve ser feito, é verificar se, de fato, encontra-se o
paciente em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da
condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou
por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, como se vê, não há demonstração de que no local onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000714-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00711.
10
o paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o faça merecedor
de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ
contra pandemia da Covid-19.
Ou seja, não dá para cravar que para o paciente haja maior
risco de contaminação caso permaneça no cárcere.
Ademais, apesar da alegada doença crônica, não foi juntado
qualquer documento médico a comprovar referida afirmação.
De mais a mais, é no mínimo duvidoso que réus, pegos a
afrontar as mais comezinhas normas de convívio social, vão ficar reclusos em casa,
cumprindo diligentemente mera recomendação da justiça e da autoridade sanitária.
Logo, não vislumbro, de início, qualquer irregularidade na
prisão do paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao menos
como medida de garantia da ordem pública.
Em arremate, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada à
instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.
Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido de
acesso aos autos e DENEGO a ordem de habeas corpus impetrada em favor da Paciente
MAICON FELIPE DE LIMA CAMPOS LÍRIO, devendo aguardar preso, por ora, o
destino do Processo Crime de no 1502602-89.2019.8.26.0270.
XISTO RANGEL
Relator